Tribunal: TJDFT
Processo: 0701760-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS FOMENTADOS PELO EX-CONVIVENTE À EX-COMPANHEIRA. ALIMENTANDA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERCEBIMENTO. APTIDÃO PARA GUARNECER AS NECESSIDADES MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. AUFERIÇÃO DE RENDA QUE LHE PERMITE SUBSIDIAR SUAS NECESSIDADES MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. RENDA INSUFICIENTE. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO. (CPC, ART. 373). EXONERAÇÃO IMEDIATA DO EX-COMPANHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA. PRESTAÇÃO. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO À NORA REALIDADE. IMPERIOSIDADE. OBRIGAÇÃO. VIGÊNCIA TEMPORÁRIA. REGRA GERAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A TRANSMUDAR A PRESTAÇÃO EM DEFINITIVA. INOCORRÊNCIA. PERDURAÇÃO TEMPORÁRIA. TERMO. FIXAÇÃO. RESOLUÇÃO IMPERATIVA. APELO DA DESTINATÁRIA DA PRESTAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO CURSO PROCESSUAL. NOVO PEDIDO EM GRAU DE APELO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).

2. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide e ratificada a salvaguarda pela sentença, não estando a questão compreendida no objeto do pedido recursal, descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do beneplácito.

3. O dever de assistência material recíproca, merecendo disciplinação legal, consubstancia uma das obrigações inerentes ao casamento e à união estável, materializando-se no direito que é resguardado ao companheiro que, dissolvida a vida em comum, não se encontra em condições de fomentar sua própria subsistência, de reclamar do outro os alimentos necessários à sua sobrevivência, projetando-se para tempo posterior à extinção do vínculo, enquanto perdurar a situação ensejadora da obrigação (CC, arts. 1.724 e 1.694).

4. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus sic stantibus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do destinatário (CC, art. 1.694, §1o).

5. Fixados os alimentos dos quais necessitara a ex-convivente sem limitação temporal, sua revisão ou eliminação dependem da comprovação de fatos aptos a ensejarem alteração na situação pessoal e financeira do alimentante ou da alimentanda, ensejando desequilíbrio na equação que originariamente norteara sua mensuração sua revisão de forma a serem conformados com as necessidades de um e com as possibilidades do outro (CC, art. 1.694, § 1o).

6. Conquanto acertada a exegese segundo a qual os alimentos fomentados à ex-companheira devem ter termo certo, funcionando como instrumento de asseguração das suas necessidades materiais imediatas durante determinado tempo, reputado apto a ensejar que ingresse no mercado de trabalho e se torne independente financeiramente, esse entendimento deve ser ponderado com as circunstâncias de fato e, principalmente, com o momento e a situação em que se encontram os ex-conviventes na atualidade, porquanto a prestação alimentar deve, sempre, ser apurada segundo as necessidades do destinatário e das possibilidades do obrigado.

7. Aferido que o ex-convivente, após a dissolução do vínculo de união estável, experimentara piora em sua situação financeira apta a afetar sua capacidade contributiva, porquanto, além de constituir nova família, restara acometido por enfermidade demencial, sobejando considerável aumento em suas despesas, e, outrossim, que a ex-companheira passara a auferir benefício previdenciário em importe insuficiente para sua mantença, a despeito de suas condições pessoais, notadamente sua saúde e sua idade, a prestação alimentar que lhe é destinada deve ser reduzida em conformidade com a nova realidade experimentada pelo ex-convivente e ser fixada, ademais, com vigência por tempo certo, de molde a se lhe assegurar o indispensável até que se reorganize e, se o caso, se reinsira no mercado de trabalho.

8. Conquanto o dever de assistência material recíproca encerre efeito anexo à união estável e transcenda a perduração do vínculo, sua vigência, como regra, deve ser modulada no tempo justamente como expressão da sua gênese e destinação, funcionando como salvaguarda para o companheiro que, dissolvida a vida em comum, não está apto a assumir e fomentar suas necessidades materiais de imediato, possibilitando que se restabeleça profissionalmente e adquira independência financeira, somente se justificando a fixação da prestação sem prazo certo em situações excepcionalíssimas.

9. As nuanças de que a ex-companheira contraíra núpcias no alvorecer da maturidade e, desde então, se dedicara às demandas familiares, abdicando de auferir formação profissional, ensejam que, dissolvida a união, conquanto tenha auferido já por curto período, sejam mantidos os alimentos que lhe são fomentados pelo ex-companheiro, sendo, contudo, fixado prazo certo para sua continuidade, como forma de ser preservada a gênese e o objetivo da prestação, devendo buscar sua inserção no mercado de trabalho, mormente porque ostenta idade que a possibilita de ser reinserida no mercado de trabalho, não padecendo, ademais, de incapacidade proveniente de doença.

9. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, parcialmente provida. Unânime.